Tribunal: TJSP
Processo: 2015128-31.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao réu. Inadmissibilidade. Pleito utilizado como sucedâneo de mandado de segurança nos moldes da vedação contida na Súmula 604 do C. STJ. Necessidade de análise do

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao réu. Inadmissibilidade. Pleito utilizado como sucedâneo de mandado de segurança nos moldes da vedação contida na Súmula 604 do C. STJ. Necessidade de análise do mérito em toda sua extensão no recurso já interposto. Indeferimento in limine da medida acautelatória.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2015128-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MMJD DA VARA
JUDICIAL DE LARANJAL PAULISTA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cautelar Inominada Criminal no 2015128-31.2020.8.26.0000 - Laranjal Paulista - VOTO No 11.386 2/4 CGL
M e d i d a
C a u t e l a r
I n o m i n a d a
n o
2 0 1 5 1 2 8 - 3 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
R e q u e r e n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
R e q u e r i d a : M M . a J u í z a d e D i r e i t o d a C o m a r c a d e
L a r a n j a l P a u l i s t a
I n t e r e s s a d o : W a s h i n g t o n L u i s d o N a s c i m e n t o
VOTO No 11.386
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. TRÁFICO DE DROGAS COM
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. Pedido de concessão de
efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a
liberdade provisória ao réu. Inadmissibilidade. Pleito utilizado
como sucedâneo de mandado de segurança nos moldes da
vedação contida na Súmula 604 do C. STJ. Necessidade de
análise do mérito em toda sua extensão no recurso já
interposto. Indeferimento in limine da medida acautelatória.

1) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizou a presente Medida Cautelar Inominada, com pedido de liminar inaudita
altera parte, com o fim de conferir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido
Estrito interposto nos autos no 1500289-20.2019.8.26.0315, contra a decisão que
deferiu a liberdade provisória ao réu Washington Luis do Nascimento.

Sustenta que, na data dos fatos, Washington estava trazendo
consigo drogas em uma bolsa azul e, quando notou a aproximação de uma
viatura policial, saiu correndo e adentrou na residência de uma adolescente,
arremessou a bolsa no quintal e pulou a janela, conseguindo fugir. Nesse
momento, Emily apanhou a citada bolsa e tentou jogá-la nos fundos do imóvel ou
no telhado, porém não conseguiu.
Os Policiais abordaram a adolescente e constataram que o
réu, agindo em concurso com a menor, trazia consigo e guardava, no interior da
bolsa, 197 porções de cocaína, 53 porções de crack e 96 porções de maconha,
bem como a quantia de R$ 91,00 em cédulas diversas e moedas.
Destaca que a prisão foi decretada no momento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cautelar Inominada Criminal no 2015128-31.2020.8.26.0000 - Laranjal Paulista - VOTO No 11.386 3/4 CGL
recebimento da denúncia, salientando a d. Magistrada que a custódia era
necessária para a garantia da ordem pública e que o réu encontrava-se foragido.
Contudo, após a apresentação da resposta à acusação, a
MM.a Juíza deferiu a ele o benefício da liberdade provisória, porquanto
Washington foi localizado no endereço declinado no inquérito, bem como
comprovou atividade laborativa lícita, além de ser primário.

Argui que há gravidade concreta no crime em análise e, pela
quantidade de drogas apreendidas, nota-se evidente ligação do réu com
organizações criminosas, a denotar a necessidade do restabelecimento de sua
prisão. Requer, assim, liminarmente, seja deferido o efeito
suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto, decretando-se a prisão
preventiva postulada.

É o relatório.

2) A hipótese é de indeferimento in limine da medida
acautelatória.

Isso porque a presente medida foi ajuizada com o escopo de
atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, nos mesmos moldes em
que era empregado o Mandado de Segurança anteriormente à edição da Súmula
no 604 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito
suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público”.

Sendo assim, tendo em vista a orientação da Corte
Superiora, cabe ao Ministério Público fazer uso da estrutura recursal nos limites
da lei, que rejeita o efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito.

Neste sentido:
“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA Pedido de atribuição de
efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que substituiu
prisão preventiva por segregação domiciliar, em face de possuir a sentenciada, nos autos
originários, filho de três anos Indeferimento liminar. Necessidade. Medida utilizada
como sucedâneo de Mandado de Segurança após a edição da Súmula 604 do Colendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cautelar Inominada Criminal no 2015128-31.2020.8.26.0000 - Laranjal Paulista - VOTO No 11.386 4/4 CGL
Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. INDEFERIMENTO LIMINAR DA
MEDIDA ACAUTELATÓRIA.” (TJSP, MCI no 2065804-51.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Silmar Fernandes, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 26/04/2018).

Portanto, a irresignação deverá ser analisada com toda a
profundidade necessária em sede própria, ou seja, no Recurso em Sentido
Estrito.
3) Pelo exposto, indefiro liminarmente a medida cautelar
inominada, nos termos do art. 248 do RITJSP e art. 663 do CPP.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator